Tribunal: CARF
Processo: 13888.723806/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723806/2014-97
ACÓRDÃO
2102-004.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VAUTEC EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FINS TRIBUTÁRIOS.
OCULTAÇÃO DE VÍNCULO REAL. PRERROGATIVA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. USO INDEVIDO DO SIMPLES NACIONAL.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, assim considera-se inexistente o registro de empregados em
empresas optantes do SIMPLES criadas com o intuito de ocultar a real
empregadora.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR. IDENTIFICAÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem, dentre suas atribuições,
competência para identificar a ocorrência de remuneração a segurados
obrigatórios da previdência social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723806/2014-97
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonça (substituta integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 02-81.100 - 8a
Turma da DRJ/BHE, de 22 de março de 2018, que julgou a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE
e o MANTEVE EM PARTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, decidindo pela:
a) retificação dos valores (sem considerar a multa) conforme coluna G da
Tabela 1 (folha 685);
b) retificação da multa aplicada conforme coluna C da Tabela 2 (folha 687); e
c) exclusão do administrador, Sr. Sérgio Pereira de Souza, do polo passivo do
crédito tributário.
O Auto de Infração refere-se à Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a
Receita Bruta – CPRB, relativas aos períodos em que teria havido a desoneração parcial da folha de
pagamento (período 01, 03, 05, 06 e 09/2013).
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 145 a 176), no decorrer da
fiscalização, verificou-se que no mesmo endereço da fiscalizada estava formalizado o
funcionamento de outra pessoa jurídica, a VAUTEC MONTAGENS E EQUIPAMENTOS, CNPJ no
17.057.916/0001-80, o que motivou a abertura de Mandato de Procedimento Fiscal – MPF.
A VAUTEC MONTAGENS é optante do Simples Nacional, desde sua abertura, em
1/10/2012, consequentemente não declarava e não recolhia as contribuições previdenciárias
patronais e as devidas a outras entidades e fundos (terceiros).
Ao final, a Fiscalização concluiu que a VAUTEC MONTAGENS não tinha capacidade
econômica e financeira para existir de fato. Não há contratos de prestação de serviço, de
arrendamento ou aluguel de itens de Ativo Imobilizado (por exemplo, máquinas e equipamentos),
tendo sido firmado apenas um contrato de mútuo.
A VAUTEC MONTAGENS teria sido foi criada com o único fim da transferência da
mão-de-obra da autuada, pois a VAUTEC EQUIPAMENTOS possuía, no início do ano de 2012, 38
empregados, reduzidos a seis no mês de dezembro/2012, sendo que os empregados da VAUTEC
EQUIPAMENTOS foram, em sua grande maioria, transferidos para a VAUTEC MONTAGENS, em
outubro de 2012, e a VAUTEC EQUIPAMENTOS arcava com todas os custos da mão-de-obra.
O controle gerencial, financeiro e administrativo das duas empresas é único e
realizado pelo Sr. Sérgio Pereira de Souza. Ficou evidente, inclusive, que o risco da atividade
econômica é assumido exclusivamente pela VAUTEC EQUIPAMENTOS (autuada) e que a divisão
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723806/2014-97
3
formal dessa pessoa jurídica ocorreu unicamente para que, por meio da opção pela tributação do
Simples Nacional, a autuada que tem necessidade de um quadro relevante de mão-de-obra,
pudesse afastar as alíquotas de contribuições sobre a folha de pagamento.
Após as impugnações iniciais apresentadas, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte determinou a manifestação da Autoridade Fiscal responsável, que
reconheceu equívocos nos lançamentos iniciais, admitindo que as receitas 04, 07, 08, 10, 11 e 12
de 2013 deveriam ser totalmente desoneradas, com base de cálculo na receita bruta e alíquota de
1%, e não sobre a folha de pagamentos.
Diante dos fatos, o Órgão Julgador de primeira instância apontou vícios nos
lançamentos que exigiam retificação, o que levou à elaboração de Relatórios Fiscais
Complementares.
Em função da legislação que rege a contribuição substitutiva de parte da
contribuição incidente sobre a folha de pagamentos, a receita bruta auferida pela empresa foi
segregada com base no Anexo I da Lei no 12.546/2011, bem como no Anexo II da IN RFB no
1.463/2013, que regulamentou a Lei no 12.794/2013 (lei que incluiu outras atividades que
deveriam apurar parte das contribuições previdenciárias devidas na sistemática prevista na Lei no
12.546/2011).
Uma vez efetuada a segregação, foi encontrado o percentual de receita bruta que
estaria sujeita à contribuição substitutiva. Nos meses em que a receita “desonerada” for superior
a 95% não há segregação, sendo a CPRB calculada sobre o total da receita bruta auferida na
competência.
Concluiu a fiscalização, no TCF, que para os meses 04,07, 08, 10, 11 e 12/2013, o
cálculo da contribuição patronal deveria ser feito na forma do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, em
sua integralidade, uma vez que a receita decorrente das atividades nesses períodos foram
predominantemente (superior a 95%) originárias de atividades não constantes do Anexo II da IN
RFB no 1.436/2013.
Para os meses 01, 02, 03, 05, 08, 10, 11 e 12/2013, aplica-se a proporcionalidade
prevista na Lei 12.546/2012, artigo 9o, § 1o, inciso I, conforme bases de cálculo demonstradas na
tabela 3 (folha 173 do TCF).
A VAUTEC EQUIPAMENTOS (folhas 506 a 549) e Sr. SERGIO PEREIRA DE SOUZA
(folhas 585 a 631 e 634 a 656) apresentaram peças de impugnação separadamente.
O resumo do Relatório Fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do
Acórdão 02-81.100 - 8a Turma da DRJ/BHE, de 22 de março de 2018, (folhas 659 a 690), que teve a
seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723806/2014-97
4
A pessoa jurídica pode (ou deve, conforme o período de ocorrência dos fatos
geradores) apurar contribuições patronais incidentes sobre a receita bruta, em
substituição à contribuição patronal de 20% incidente sobre a remuneração de
empregados e contribuintes individuais, relativamente às atividades e produtos
para as quais a legislação tributária preveja tal possibilidade, ainda que de forma
proporcional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Os administradores respondem solidariamente com o contribuinte pelos créditos
tributários que decorrerem da prática de atos ilícitos do qual fizeram parte.
MULTA AGRAVADA.
As multas aplicadas serão duplicadas quando o contribuinte incorrer em
sonegação, fraude e conluio.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas
na legislação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Sempre que constatar a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção penal, o
auditor fiscal deve formalizar Representação Fiscal para Fins Penais, inexistindo
competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso
administrativo tributário
CONEXÃO. Devem ser analisados em conjunto com o processo principal, os
processos vinculados por conexão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada do acórdão supracitado, a VAUTEC EQUIPAMENTOS apresentou
Recurso Voluntário (folhas 705 a 722) alegando:
a) que, se não possuía folha de pagamentos, não haveria o que ser substituído,
portanto, a cobrança da CPRB seria "por absoluta ausência de subsunção do
fato à norma";
b) que a Autoridade Fiscal tentou, de forma ilegal e arbitrária, direcionar a
responsabilidade pela folha de pagamentos de outra pessoa jurídica, a
VAUTEC MONTAGENS;
c) falta de amparo legal para "transferência" da folha de pagamentos;
d) Contradição da Autoridade Fiscal que não descaracterizou a pessoa jurídica
da VAUTEC MONTAGENS nem a excluiu do Simples Nacional. A VAUTEC
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723806/2014-97
5
MONTAGENS é uma entidade legal e separada, sem responsabilidade
solidária da VAUTEC EQUIPAMENTOS sobre suas contribuições previdenciárias;
e) que a fiscalização agiu com incoerência, pois para as contribuições
previdenciárias, desconsiderou a VAUTEC MONTAGENS do Simples Nacional
(exigindo cota patronal e CPRB, típicas de regimes de lucro presumido/real),
mas, contraditoriamente, aceitou sua tributação de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
pelo Simples Nacional;
f) A VAUTEC MONTAGENS, que foi constituída em 01/10/2012, em 2013, ainda
se encontrava em fase pré-operacional, o que justificava a ausência de
faturamento e a necessidade de empréstimos (mútuos) da VAUTEC
EQUIPAMENTOS para cobrir custos e despesas, incluindo a contratação de
mão de obra;
g) que as duas empresas possuem CNPJ distintos, inscrições estaduais
separadas e, inclusive, endereços diferentes (Rua Malaquias Paes, 120 para
a Autuada e Rua Malaquias Paes, 120, lado A para a VAUTEC MONTAGENS),
comprovando a independência de suas operações. A fiscalização também
confirmou a regularidade da
VAUTEC MONTAGENS, incluindo o
recolhimento fiscal via Simples Nacional.
h) Violação ao Princípio da Livre Iniciativa.
Ao final, a recorrente solicita reforma do Acórdão da DRJ, nulidade total do Auto de
Infração e o cancelamento integral dos créditos tributários.
Este processo foi apreciado e julgado de forma conjunta pela DRJ com os processos
no 13888.723545/2014-13 e 13888.720658/2015-30.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1) Preliminar
Da violação ao princípio constitucional da Livre Iniciativa
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723806/2014-97
6
Os recorrentes alegam que houve infração a mandamento constitucional que
subordina os administrados, bem assim o Estado e todos aqueles que agem em seu nome, qual
seja, o Princípio da Livre Iniciativa, restando evidente que todos os lançamentos fiscais se
encontram maculados e padecem de nulidade.
Quanto à competência deste Conselho para deixar de aplicar lei tributária sob o
argumento de inconstitucionalidade, existe posicionamento sumulado e vinculante que indica a
incompetência para esse tipo de decisão:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não assiste razão à recorrente.
2) Mérito
Da Contribuição Substitutiva Incidente sobre a Receita Bruta.
A recorrente alega que se a VAUTEC EQUIPAMENTOS não possuía folha de
pagamentos, não há que se falar na respectiva substituição que teria dado azo ao lançamento, por
absoluta ausência de subsunção do fato à norma.
A recorrente sustenta seu posicionamento baseada em dois pontos:
a) que VAUTEC MONTAGENS era uma pessoa jurídica legítima; e
b) que não possui qualquer fundamento legal o direcionamento da
responsabilidade sobre a folha de pagamentos da empresa VAUTEC
MONTAGENS para a recorrente.
Pois bem.
2.1) Da existência da VAUTEC MONTAGENS
A recorrente alega que VAUTEC MONTAGENS era uma pessoa jurídica legítima, que
o contrato de mútuo firmado com a VAUTEC EQUIPAMENTOS era legal, e que esta última já estava
desonerada da cota patronal pela Lei no 12.546/2011.
Alega que, em 2013, a empresa VAUTEC MONTAGENS, ainda se encontrava em fase
pré-operacional, tendo em vista sua constituição em 01/10/2012. A ausência de faturamento era
decorrente dessa fase pré-operacional. A empresa buscava ainda sua estruturação e, diante dos
custos iniciais, foi obrigada a valer-se de empréstimo via mútuo com a recorrente. O contrato de
mútuo foi uma de operação legítima e legal, a qual não foi descaracterizada pela fiscalização.
Pois bem.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (folhas 243 a 274), os seguintes
motivos levaram a Fiscalização a concluir pela ausência de autonomia operacional da VAUTEC
MONTAGENS:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723806/2014-97
7
No decorrer da fiscalização verificou-se que no mesmo endereço da fiscalizada
estava formalizado o funcionamento de outra pessoa jurídica, a VAUTEC
Montagens e Equipamentos, CNPJ no 17.057.916/0001-80. Este fato motivou a
abertura de Mandato de Procedimento Fiscal – MPF para a VAUTEC Montagens e
equipamentos.
A VAUTEC Montagens é optante do Simples Nacional desde sua abertura, em
1/10/2012. Assim, essa pessoa jurídica não declara e não recolhe as contribuições
previdenciárias patronais e as devidas a outras entidades e fundos (terceiros). (...).
No dia 12/11/2014, a autoridade tributária compareceu à Rua José Malaquias
Paes, no 120, Monte Mor (SP) e constatou que se tratava de uma área cercada,
com um único portão, onde existem dois galpões, sendo o maior do lado
esquerdo e um menor ao lado direito.
O estabelecimento possui uma única recepção com uma placa de metal afixada na
parede com o nome VAUTEC EQUIPAMENTOS.
Diz ainda, a autoridade tributária, ter sido encaminhada ao escritório, onde foi
recepcionada pelo sócio administrador Sr. Sérgio Pereira de Souza que, após ser
interrogado, afirmou que a VAUTEC Montagens não possui parque produtivo e
que ela se utiliza do espaço da VAUTEC Equipamentos (autuada) sem qualquer
ônus.
Constatou-se que não foi firmado um contrato de arrendamento ou aluguel entre
essas empresas para utilização do espaço físico ou do maquinário da autuada.
Com anuência do Sr. Sérgio, a autoridade tributária fotografou o galpão
identificado com “Lado A” que se trata de galpão que abriga maquinário pesado e
onde empregados exercem suas atividades. Após dirigiu ao “Lado B” onde
constatou que se trata de local de espaço reduzido em frente ao “Lado Onde há,
apenas, um pequeno escritório com placas indicando “Recebimentos” e “Controle
de Qualidade”.
Atualmente, a VAUTEC Equipamentos (autuada) não possui empregados, nem
mesmo administrativos para execução de procedimentos de administração dos
pedidos de pagamentos, recebimentos, (...).
Pela verificação fática, concluiu-se que, embora formalmente ali estejam
estabelecidas duas pessoas jurídicas, a empresa que ali efetivamente funciona é
única e exclusivamente a VAUTEC Equipamentos (autuada). O contrato de aluguel,
as máquinas e os empregados, apesar de estarem formalizados como se fossem
relativos à VAUTEC Montagens servem às atividades da VAUTEC Equipamentos.
Verificou-se que, em 01/2013, foi formalizado um contrato de mútuo entre a
VAUTEC Equipamentos (autuada) e a VAUTEC Montagens no montante de R$
2.400.000,00.
No Livro Diário da VAUTEC Montagens, em 01/2013, consta tão somente essa
transação e, posteriormente, contém o registro de despesas relacionadas à sua
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723806/2014-97
8
folha de pagamento tais como, Provisão para INSS sobre salários, Provisão de IRRF
sobre salário, FGTS no mês, Provisão de folha de pagamento no mês de janeiro e
pagamentos das referidas provisões nos demais meses.
Constatou-se que no Livro Razão, apesar das Declarações Anuais do Simples
Nacional – DASN estarem “zeradas”, consta o registro de uma única nota fiscal de
revendas no valor de R$ 180.000,00 e duas notas fiscais de prestação de serviço
no valor total de R$ 226.432,00. Além desses registros, como ocorre no Livro
Diário constam contabilizações de despesas referentes às folhas de pagamento,
não havendo o registro de qualquer despesa decorrente da atividade normal de
uma empresa, como por exemplo, despesas com energia elétrica, compra de
insumos, despesas com telefone. Há, ainda, o registro de débitos na conta do
Banco Itaú, seguido de créditos referentes às despesas de folha de pagamento
(conta 101.007-7).
Por sua vez, na contabilidade da VAUTEC Equipamentos (autuada), no ano
calendário 2013, consta o registro de receitas provenientes com as atividades
trimestrais (os valores das receitas foram indicados em quadro à fl. 247 do TCF).
Por meio da análise do arquivo magnético apresentado pela VAUTEC
Equipamentos (autuada), observa-se que todas as despesas com a empresa foram
custeadas por ela em 2013, conforme Anexo “Despesas Gerais VAUTEC Equip
2013 – conta 456.004-3”, ao passo que a VAUTEC Montagens contabilizou
somente despesas relativas às folhas de pagamentos.
Considerando que a recorrente não trouxe elementos para capazes de rebater as
constatações fiscais de ausência de autonomia operacional da VAUTEC MONTAGENS, não cabe
reforma a decisão de piso.
2.2) Da Responsabilidade da VAUTEC EQUIPAMENTOS pela folha de pagamentos
da VAUTEC MONTAGENS
A recorrente alega que não possui qualquer fundamento legal o “direcionamento”
da responsabilidade sobre a folha de pagamentos da empresa VAUTEC MONTAGENS para a
empresa Autuada.
A VAUTEC EQUIPAMENTOS não teria qualquer responsabilidade sobre as
contribuições incidentes sobre a folha de salários dos funcionários da empresa VAUTEC
MONTAGENS, já que a autoridade fiscal confirmou que não descaracterizou a pessoa jurídica,
tampouco a excluiu do Simples Nacional.
Pois bem.
De acordo com o relato fiscal, os fatos geradores considerados nas autuações
tratadas no presente processo se referem a segurados e remunerações que foram formalizados
indevidamente como se fossem relativos à outra pessoa jurídica (VAUTEC Montagens), quando na
realidade, no período considerado nas autuações, se referem à autuada.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723806/2014-97
9
Como já foi dito anteriormente, de acordo com Fiscalização, a VAUTEC
MONTAGENS teria sido criada com o único fim de transferência da mão-de-obra da autuada, pois
a VAUTEC EQUIPAMENTOS possuía, no início do ano de 2012, 38 empregados, que foram
reduzidos a 6, no mês de dezembro/2012, sendo que os empregados da VAUTEC EQUIPAMENTOS
foram, em sua grande maioria, transferidos para a VAUTEC MONTAGENS, em outubro de 2012, e a
VAUTEC EQUIPAMENTOS arcou com todas as despesas da mão-de-obra.
A fiscalização identificou elementos que levaram à conclusão de que a autuada
contratou e remunerou segurados obrigatórios da previdência social formalizando,
indevidamente, essas contratações e remunerações, como se fossem relativas à pessoa jurídica
optante pelo Simples Nacional (que no período considerado não explorava a atividade de fato), a
VAUTEC Montagens.
De acordo com o Livro Diário, que contém Balanço Patrimonial e Demonstração de
Resultado, e Livro Razão da VAUTEC MONTAGENS (fls. 348/386, fls. 388/390):
a) em 30/1/2013 teria sido repassado R$ 2.400.000,00 pela VAUTEC Equipamentos
relativo a mútuo, contra a conta caixa, sendo esse o primeiro lançamento do ano;
b) não foi identificado o pagamento do mútuo, consta apenas a receita em
31/8/2013;
c) não há registros de despesas que seriam inerentes a qualquer
indústria/montadora, não foram contabilizados, por exemplo despesas, com água, energia
elétrica, aluguel, manutenção de equipamentos;
d) essencialmente, em relação aos lançamentos que permitem a identificação da
natureza do registro contábil pela sua simples leitura, constata-se que se referem a despesas com
pessoal/encargos trabalhistas e sociais, o que é corroborado pela apreciação da Demonstração do
Resultado na qual constam apenas despesas trabalhistas e encargos sociais, despesas financeiras,
e despesas com INSS;
e) a VAUTEC MONTAGENS não possui qualquer equipamento, imóvel, máquina, que
lhe permitisse a realização, no período considerado na autuação de seu objeto social.

Quanto à competência da Autoridade Fiscal, fundamentado nos artigos 142 e 149
do Código Tributário Nacional – CTN, existe a prerrogativa da autoridade fiscal para desconsiderar
atos ou negócios jurídicos que não refletem a realidade econômica e são utilizados para evasão
fiscal.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723806/2014-97
10
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
[...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;(grifo nosso)

Sendo assim, à luz do artigo 149 do CTN, cabe a realização de lançamento de ofício
pela autoridade administrativa quando ficar comprovado que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação, desconsiderando o ato viciado e/ou
considerando aquele efetivamente realizado e encoberto.
Além disso, de acordo com o art. 116 do CTN, a desconsideração ou afastamento da
personalidade jurídica para fins tributários pode ocorrer em razão de uso fraudulento ou abusivo
do instituto da personalidade jurídica, da confusão patrimonial, ou de uso que objetiva atingir fins
ilegítimos e ilegais, em desvio de sua função social.
Art. 116. [...].
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária."
(Incluído pela LCP n° 104, de 10.1.2001)

Quanto à competência para fiscalizar as contribuições objeto do lançamento e para
identificar a existência ou não de vínculo segurado e o Regime Geral de Previdência Social, o
fundamento encontra-se Lei no 11.457, de 16/3/2007:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
[...]
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber,
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723806/2014-97
11
as disposições desta Lei A Lei no 10.593, de 6/12/2002, que dispõe acerca da
competência específica dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, assim
estabelece:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal; [...].
Desta forma, uma vez constatado pela fiscalização, que há a vinculação obrigatória
de um trabalhador com o Regime Geral de Previdência Social, cabe à autoridade fiscal, sob pena
de responsabilidade funcional (artigo 142 do CTN), desconsiderar a forma sob a qual a prestação
se deu para, com base na realidade emergente, apurar contribuições devidas e condutas
incompatíveis com a legislação aplicável.
No presente caso, a fiscalização identificou a recorrente como contribuinte das
obrigações lançadas e como segurados obrigatórios da previdência social a ela vinculadas os
trabalhadores formalizados, de forma fraudulenta, como se fosse trabalhadores contratados e
remunerados pela VAUTEC MONTAGENS.
Destaco a existência de precedentes no sentido da existência de prerrogativa da
autoridade administrativa para afastar ou desconsiderar, para fins tributários, atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios.
Número do processo: 15956.000363/2010-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 10/11/2021
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. EMPRESAS SIMPLES. A autoridade administrativa possui a
prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo
tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o princípio
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723806/2014-97
12
da substância sobre a forma. Constatada a criação de empresas a fim de ocultar a
real e única empregadora, afastando-a do pagamento total das contribuições
devidas, através do registro dos empregados em empresas optantes do SIMPLES,
estas são consideradas inexistentes para fins tributários - recolhimentos
previdenciários. E lícito o emprego da presunção para reconhecer a existência de
fato gerador de contribuição previdenciária e autorizar o lançamento para a
exigência das contribuições decorrentes. Ao desqualificar os atos praticados pelo
contribuinte, a fiscalização deve levar em consideração o princípio da primazia da
realidade sobre a forma.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente, devendo ser mantidos valores
constantes na TABELA 1 do voto (folhas 685).
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito NEGAR PROVIMENTO.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 738
DF CARF MF
Original